Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ENTREGA DA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a média salarial nacional e a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
2. Segundo art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o deferimento da medida liminar para a busca e apreensão do bem pressupõe a comprovação da mora, que, por sua vez, pode ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
4. Na hipótese, em que pese o equívoco na indicação do município na carta com aviso de recebimento, é possível verificar dos autos que, efetivamente, foi entregue no endereço correto descrito no contrato. Assim, a inexatidão do logradouro da carta configurou mero erro material, que não prejudicou a entrega no endereço real do autor e, por conseguinte, a comprovação da mora.
5. Recurso conhecido e desprovido.